Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARTIGO 95, §3o, II, CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA 101/2016. APLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL QUANDO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, houve específica manifestação no acórdão vergastado quanto à aplicabilidade do artigo 95, § 3o, II, do CPC. Em especial, restou assentado que a utilização da tabela 101/2016 do TJDFT para o pagamento de honorários periciais por parte do beneficiário da justiça gratuita não abarca o Distrito Federal, quando sucumbente, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da isonomia.
5. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.